Tribunal: TCU
Processo: 002.566/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6859/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e no art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica - COMAER, ao Grupamento de Apoio de Brasília e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.566/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Carlos Pereira Tormim (XXX.673.796-XX), MTEC Energia Eireli (22.310.018/0001-22) e De Paula Engenharia e Comércio Atacadista Eireli (05.484.528/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Brasília/Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF), Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento (59602/OAB-DF) e outros, representando Mtec Comercio e Servicos de Instalacoes Tecnicas Ltda; Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF), Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento (59602/OAB-DF) e outros, representando Jose Carlos Pereira Tormim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.